Tribunal: TJSP
Processo: 2155094-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Impugnação quanto aos valores de despesas condominiais. Mera alegação de discordância, sem comprovação. Necessidade de o executado declarar de imediato os valores que entende corretos, nos termos do que dispõe o artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Procedimento não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Impugnação quanto aos valores de despesas condominiais. Mera alegação de discordância, sem comprovação. Necessidade de o executado declarar de imediato os valores que entende corretos, nos termos do que dispõe o artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Procedimento não adotado pelo agravante. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155094-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BERNARDO
BERGER, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155094-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2155094-09.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Bernardo Berger
Agravado: Condomínio Edifício Limeira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43277)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que acolheu parcialmente a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença.
Impugnação quanto aos valores de despesas
condominiais. Mera alegação de discordância,
sem comprovação. Necessidade de o executado
declarar de imediato os valores que entende
corretos, nos termos do que dispõe o artigo 525, §
4o,
do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Procedimento não adotado pelo agravante.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11)
interposto por Bernardo Berger contra a decisão (fls. 22/23) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível do Foro Central, Comarca da
Capital, que nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais, em
fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Condomínio Edifício Limeira
contra ele, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
Aponta que não há fundamentação para origem dos valores utilizados nos
cálculos, como sendo o montante devido a título de despesas condominiais.
Afirma que os valores foram extraídos da própria planilha apresentada pelo
exequente. Discorre sobre a variação de valores cobrados. Requer seja
determinada nova realização de cálculos, que devem ser apurados de acordo
com os boletos e atas de assembleia. Postula a concessão de efeito
suspensivo. Pugna pelo provimento do agravo e pela reforma da decisão.
É esse o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155094-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
No que diz respeito à impugnação de excesso de
execução, necessário destacar o que dispõe o artigo 525, § 4o, do Código de
Processo Civil/2015: Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
Embora o agravante tenha sustentado que o cálculo
apresentado pelo autor não condiz com os valores referentes as despesas
condominiais constantes de boletos e atas de assembleia, não demonstrou de
forma objetiva como se chegou a essa conclusão, apenas informando valores
aleatórios que entendia devidos, sem especificar como se chegou a eles.
Necessária seria a apresentação dos mencionados
documentos, a fim de comprovar o alegado excesso, procedimento não
adotado pelo recorrente.
Assim, a mera discordância em relação aos valores
da planilha de débito, não é suficiente para reconhecer a existência das
alegadas diferenças que o agravante afirma haver nos valores cobrados.
Portanto, houve por bem a Magistrada a quo
homologar os cálculos apresentados pelo perito do Juízo, acolhendo apenas
parcialmente a impugnação apresentada.
Destarte, o agravo não merece ser provido, devendo
a decisão ser mantida como proferida, por se encontrar correta.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator